Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-92.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-92.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA

APELADO: VITALINA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL, ANA WANESSA LEAO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.261,90), além de custas e honorários fixados em 10% da condenação. O banco sustenta regularidade do contrato, ausência de fraude e inexistência de dano moral, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização, afastamento da repetição em dobro e diminuição dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
Examina-se se restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, se há falha na prestação do serviço bancário, a caracterização do dano moral, a forma de restituição dos valores descontados e a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir
Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras (art. 3º e art. 14).
Inexistência de comprovação da regularidade da contratação pelo banco: divergência de assinaturas, ausência de rubrica em todas as páginas do contrato, inexistência de comprovante de residência e contratação realizada por correspondente a mais de 1.400 km da residência da autora.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos de sua atividade (fortuito interno). Súmula 479 do STJ.
Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta funcional e hipossuficiente, configurando falha na prestação do serviço e dano moral presumido.
Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 adequado, proporcional e em consonância com precedentes jurisprudenciais.
Restituição em dobro cabível, diante da má-fé e ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1059/STJ.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000544-92.2022.8.05.0088, em que figuram como Apelante
BANCO FICSA S/A
e, como Apelada,
VITALINA MARIA DE JESUS.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.